Tribunal: TJES
Processo: 5003129-72.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003129-72.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUSIMAR ALVES COUTINHO e outros (3)

RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (3)

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5003129-72.2019.8.08.0030

EMBARGANTE: LUSIMAR ALVES COUTINHO e outras

EMBARGADO: BANCO BMG S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. REABERTURA DE PRAZO PARA COMPROVAR GRATUIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
LUSIMAR ALVES COUTINHO,
em face do Acórdão de ID. 6830350, que deu parcial provimento aos embargos opostos pelo Banco BMG S.A.

Em suas razões (ID. 6866067), as Embargantes sustentam a ocorrência de omissão, pois no acórdão embargado não houve apreciação dos embargos que opôs anteriormente (ID. 5173160), sendo julgado apenas os aclaratórios do Banco BMG S.A.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo embargado.

É o relatório. Passo a decidir.

Desde já, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, verifico que assiste razão à parte embargante, tendo em vista que, de fato, seus embargos declaratórios opostos após o julgamento do recurso inominado não foram apreciados. Evidencia-se, portanto, a omissão no acórdão embargado, que deve ser sanado.

Em decorrência disso, passo à análise dos vícios suscitados nos referidos aclaratórios de ID. 5173160.

Em síntese, as embargantes alegam que o acórdão de ID. 5146122 é omisso, pois não observou que as recorrentes comprovaram sua condição de hipossuficiência nos autos, através de documentos acostados à exordial. Aduzem, ainda, que não houve a devida intimação quanto ao despacho que determinou a juntada de comprovantes da condição financeira das recorrentes, a fim de comprovar que fazem jus à gratuidade de justiça pleiteada. Pugnam pelo afastamento da deserção de seu recurso inominado, bem como a reabertura de prazo para acostar os documentos solicitados.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não foi devidamente intimada acerca do despacho que determinou a intimação para comprovação de hipossuficiência, pelo fato de que, por equívoco, foi realizada a movimentação de “inclusão em pauta”.

Desta feita,
impõe-se a anulação do acórdão de ID. 5146122
, a fim de se evitar maiores prejuízos às partes, posto que não foi devidamente oportunizado às recorrentes o prazo para comprovar sua alegada hipossuficiência.

Ademais, considerando-se que os documentos acostados à exordial não são recentes, entendo que estes são insuficientes para a demonstração das condições das recorrentes. Desta feita, conforme Enunciado 18 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, firmado na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização,
"antes do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, deverá ser oportunizado
prazo de 48h
(quarenta e oito horas)
à parte para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o preparo
. Sendo indeferida a gratuidade, deverá efetuar o preparo no prazo de 48h, sob pena de deserção
".

Sendo assim, merece provimento os embargos, devendo ser concedido novo prazo para o cumprimento do comando judicial. Por conseguinte, deve ser realizada nova intimação das recorrentes, por meio do seu douto advogado para, no prazo de
48h (quarenta e oito horas)
, comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica,
sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.

É como voto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
de declaração opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
para anular o acórdão de ID.
5146122
e determinar a intimação das recorrentes por meio do seu douto advogado para, no prazo de
48h (quarenta e oito horas)
, comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica,
sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.
Após, os autos devem ser retornados à esta relatoria, para realização de novo julgamento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)